Tribunal: TJDFT
Processo: 0730747-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730747-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SOARES DE CARVALHO AGRAVADO: MDC CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO EDUARDO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Mandado Segurança, Feito no 0006117-35.2019.8.07.0013, impetrado pelo Agravante em desfavor de MDC CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA., determinou a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil/DF e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para comunicar a eventual prática de patrocínio simultâneo ou tergiversação por parte da Advogada VALQUÍRIA DE CARVALHO SOARES BORGES. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Compulsando os autos, verifico que a advogada Dra. Valquíria de Carvalho Soares Borges, OAB/DF n. 42.491, foi constituída por ambas as partes e, nada obstante a alegação de ausência de conflito de interesses pela advogada, esta aduz que a conduta perpetrada pela Requerida, e contrária aos interesses do autor, está legalmente amparada. Ainda assim, houve requerimento pela procedência do pedido do autor. O conflito é evidente, portanto. Assim, considerando que a conduta da advogada configura, em tese, o crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação, previsto no parágrafo único do art. 355 do Código Penal, e ainda infração no exercício da advocacia, OFICIE-SE ao Ministério Público do Distrito Federal e à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, para adoção das medidas que entendam cabíveis. Junto com o ofício, remetam-se cópias das peças assinadas pela advogada e respectivas procurações. Sem prejuízo, intime-se novamente a parte Ré para que constitua outro advogado e apresente informações, caso queira, no prazo de 10 (dez) dias, contados da juntada do AR aos autos. À Secretaria para descadastrar a advogada do polo passivo. Intimem-se. Samambaia/DF, 16 de setembro de 2021.” Relata o Agravante que “ajuizou Mandado de segurança com pedido de tutela de urgência, objetivando sua matrícula na Instituição de Ensino Colégio MDC, ora Agravado, para o curso de Educação de Jovens e adultos com o fito de realizar provas de aferição de conhecimento para conclusão de ensino médio, além de emissão de certificação sem o cumprimento dos dias letivos exigidos, tendo em vista sua aprovação no vestibular para o curso de Direito, (autos físicos n.2019.01.3.006120-3, sendo digitalizados sob o no 0006117-35.2019.8.07.0013)” (Num. 29343711 - Pág. 5). Acrescenta que, deferido o pleito liminar, “as partes convergiram com a determinação do Juízo a quo, e o impetrante, ora Agravante foi devidamente matriculado e submetido a todas as provas necessárias à conclusão do curso de ensino médio junto ao Colégio MDC, tendo sido considerado aprovado, com a expedição do referido diploma de conclusão e publicação no diário oficial deferido pelo poder público (secretaria de educação do DF). Sendo assim, não houve qualquer resistência ou pedidos antagônicos.” (Num. 29343711 - Pág. 5). Desse modo, conclui o Agravante que, “após a liminar autorizando o pedido do Requerente, bem como o cumprimento da decisão pela parte Requerida, e por entender que não havia mais qualquer conflito de interesses, a patrona que assiste ao Agravante, juntou procuração da parte Agravada nos referidos autos informando da concordância de ambas as partes, referente ao pedido e cumprimento da decisão liminar.” (Num. 29343711 - Pág. 6). Sustenta o Recorrente que, diversamente do que constou da decisão agravada, “o caso telado não se tratava de defesa de interesses antagônicos, pressuposto para a configuração das infrações de patrocínio simultâneo ou tergiversação, mas sim de interesses convergentes de ambas as partes, para colocar fim ao processo e pacificação social” (Num. 29343711 - Pág. 6). Ressalta que a medida em tela “causará inúmeros prejuízos profissionais, econômicos e morais à esta patrona” (Num. 29343711 - Pág. 6) e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para “ANULAR em definitivo o ato decisório que ordenou a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público, pela pratica de crime previsto no artigo 355 do CP” (Num. 29343711 - Pág. 8). Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO EDUARDO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Mandado Segurança, Feito no 0006117-35.2019.8.07.0013, impetrado pelo Agravante em desfavor de MDC CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA., determinou a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil/DF e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para comunicar a eventual prática de patrocínio simultâneo ou tergiversação por parte da Advogada VALQUÍRIA DE CARVALHO SOARES BORGES. A análise das razões recursais revela que o recurso não comporta conhecimento. Com efeito, em primeiro lugar, deve ser reconhecida, de ofício, a ilegitimidade do Impetrante/Agravante para a propositura do recurso, haja vista que o ato impugnado não lhe diz respeito, mas sim e tão somente afeta a órbita jurídica da Advogada. Ressalte-se que não se impôs qualquer obrigação ao Impetrante e nem se apreciou qualquer postulação sua, de modo que a ilegitimidade para recorrer é patente. Ainda que assim não fosse, o recurso também não comporta conhecimento pelo fato e a matéria ser irrecorrível, já que não consta do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que não se admite a avaliação prévia do Órgão Colegiado quanto à eventual configuração do ilícito vislumbrado pelo Magistrado de origem na atuação da Advogada. Tal exame compete à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público do Distrito Federal. Eventual atuação do Poder Judiciário somente pode ocorrer posteriormente, conforme o caso e respeitado o juiz natural. Ademais, uma eventual manifestação do Órgão Colegiado competente para o Agravo de Instrumento, acorde com a pretensão da Advogada, não teria o condão de se contrapor a entendimento contrário do Ministério Público quanto à eventual configuração do crime. Por fim, o Agravo de Instrumento também não comporta conhecimento pelo fato de que a decisão agravada já surtiu seus efeitos, tendo em vista que já se realizaram as comunicações determinadas, estando ambos os entes cientes do ocorrido e de posse das cópias das peças do Feito (OAB/DF em 16/09/2021 - Num. 103350379 do Feito originário e MPDFT em 17/09/2021 - Num. 103405263). Nesse descortino, a ciência já foi efetivada e a eventual adoção das medidas cabíveis não pode ser discutida na presente via recursal. Os efeitos materiais da decisão agravada já se implementaram e são irreversíveis, pois não há como se exarar uma ordem judicial para que tais entes suspendam a ciência da conduta profissional a si comunicada. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ilegitimidade do Agravante para recorrer, da irrecorribilidade da decisão agravada e do fato de ser inservível o recurso, já que consumada a ciência da OBA/DF e do MPDFT. Com essas considerações, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador